Tribunal: TJDFT
Processo: 0727662-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E CONSTITUCIONAL. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4o, DO CP). NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, §1o, DO CP). TEMA 1087 STJ. APLICAÇÃO RETROATIVA DE MUDANÇA JURISPRUDENCIAL BENÉFICA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA PENAL REALIZADA NA FASE DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA MATERIAL. IMUTABILIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os princípios da irretroatividade da norma penal mais gravosa e da retroatividade da norma penal benéfica, extraídos do mandamento constitucional contido no art. 5o, inciso XL, não se aplicam para precedentes jurisprudenciais, referindo-se, pois, apenas à lei penal em sentido formal. Precedentes STF e STJ.
2. O agravante, à guisa de mudança jurisprudencial que lhe beneficia (Tema 1087 STJ – impossibilidade de aplicação da majorante do furto no período noturno ao delito na sua forma qualificada), pretende, em sede de execução penal, a revisão da dosimetria da pena efetuada na fase de conhecimento e acobertada pelo manto da coisa julgada material. Contudo, o pleito, além de não ter previsão legal, representaria verdadeira afronta à segurança e estabilidade jurídica, de modo que não se revela cabível, seja em agravo em execução, seja em revisão criminal.
3. Agravo em execução conhecido e não provido.